Tribunal: TCU
Processo: 010.285/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1611/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2.1 do Acórdão 746/2019 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão Ordinária de 3/4/2019 (Ata no 10/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Ezenilde Moreira dos Santos: Data Valor - R$ (...) (...) 3/2/2019 703,19 (...) (...) leia-se: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios à Sra. Ezenilde Moreira dos Santos: Data Valor - R$ (...) (...) 3/2/2009 703,19 (...) (...) 1. Processo TC- Processo 010.285/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudio Regi de Oliveira Pinto (CPF XXX.049.577-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Volta Redonda - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.